Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que homologou acordo entre as partes, com fundamento no art. 487, inciso III, “b” do CPC (ID 59650017). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006